Tribunal: TJES
Processo: 0022113-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022113-47.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DANTE LOPES NEGREIROS e outros

APELANTE: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO IGUALMENTE IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do egrégio Tribunal Pleno, a “Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência” (Conflito de competência n.º 100180004333). 2. A distribuição por prevenção não encerra hipótese de competência absoluta, daí a inexistência de nulidade no caso da ocorrência do fenômeno da prorrogação de competência. Precedente. 3. Não há omissão quando no julgado recorrido há razões suficientes e motivadas a solucionar a lide submetida ao Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022113-47.2018.8.08.0024

EMBARGANTES: DANTE LOPES NEGREIROS e HEITOR LOPES NEGREIROS

EMBARGADA: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Dante Lopes Negreiros e Heitor Lopes Negreiros opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão -
da lavra do eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa
- inserido no id 7961954, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTES DA PENHORA – FRAUDE À EXECUÇÃO – PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Nos termos da Súmula nº 375, do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. (Súmula n. 375, Corte Especial, julgado em 18/3/2009, DJe de 30/3/2009.) 3. Apesar de inexistir qualquer anotação nas matrículas dos imóveis no momento da transferência, os adquirentes tinham conhecimento acerca da pendência do processo executivo, levando-se em consideração principalmente que são filhos da executada e que um deles, inclusive, foi assistido pela própria mãe. 4. Ao se reconhecer que houve má-fé por parte do adquirente, está satisfeito o requisito da Súmula nº 375, do STJ. 5. Recurso desprovido. (Id 7790127).

Nas razões do recurso em julgamento (id 8080940) os ora Embargantes aduzem que há nulidade no Acórdão recorrido, além de omissão que deve ser sanada nos presentes Embargos de Declaração.

Em relação à nulidade, defendem que este egrégio Órgão Colegiado desconsiderou a existência de prevenção da egrégia Segunda Câmara Cível, que realizou o julgamento do processo principal (n.º 0806708-60.2003.8.08.0024, já em fase de Cumprimento de Sentença) e, por esta razão, também deveria julgar o presente feito (Embargos de Terceiro).

Com a devida vênia dos Embargantes, não há nulidade, haja vista que o egrégio Tribunal Pleno, há muito, já decidiu que a Câmara ou o Relator que conhecer do recurso ignorando prevenção de outro Órgão Julgador torna-se competente pela ocorrência do fenômeno da prorrogação de competência. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL, COM CUNHO DECISÓRIO, OU CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. 1.
A Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência
. 2. Consoante deliberado pelo Tribunal Pleno na oportunidade do julgamento do Conflito de Competência nº 0004190-22.2014.8.08.0000 (100140005636), o conhecimento do recurso, que gera a prorrogação de competência, ocorre com a prática de ato processual, com cunho decisório, pelo Desembargador Relator, durante o processamento do feito, ou da conclusão do julgamento pelo Órgão Colegiado. In casu , embora o Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior não fosse prevento para o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0015687-24.2015.8.08.0024, houve a conclusão do julgamento pela 1ª Câmara Cível deste TJES, em relação ao referido processo, prorrogando a competência do Desembargador Suscitante para o processamento e julgamento daquele recurso e de todos os demais posteriores, que lhe forem funcionalmente ligados. Neste particular, apesar de não ter havido a transposição do juízo de admissibilidade recursal, o Órgão Colegiado concluiu o julgamento do processo, sem que ninguém tenha suscitado o conflito de competência, sendo este fato suficiente para gerar a prorrogação de competência do Relator, independentemente da emissão de qualquer juízo sobre o mérito do recurso. 3. Conflito conhecido, para declarar a competência do Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR para o processamento e julgamento do Agravo de Instrumento nº 0023104-91.2016.8.08.0024 e de todos os demais recursos e processos a ele funcionalmente ligados. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180004333, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/04/2018, Data da Publicação no Diário: 24/04/2018). (Sem grifo no original).

Ademais, ao contrário do que sustentam os Embargantes, a inobservância de prevenção anteriormente firmada por outro Órgão Julgado não encerra hipótese de competência absoluta, como também já concluiu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), dentre outros, em aresto assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO NÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO EXPRESSAMENTE PACTUADOS. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO SUPERA O VALOR COBRADO PELO ADVOGADO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. (...)
Tendo a competência por prevenção natureza relativa, a sua arguição pela parte deve ocorrer na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC
. (...). (Apelação Cível n.º 0030751-69.2018.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado pela Segunda Câmara Cível em 19.07.2023). (Sem grifo no original).

Afastada a alegada nulidade, resta examinar o argumento relativo à omissão, vício este assim narrado pelos Embargantes nas razões recursais:

“Com efeito, a respeito da prova oral produzida, o voto condutor do acórdão simplesmente consigna que ‘
os depoimentos prestados audiência não são capazes de contrapor a conclusão adotada no pronunciamento vergastado
’.

Perceba-se que (...) não há menção no v. acórdão ao conteúdo dos depoimentos testemunhais tomados e nem dos motivos pelos quais a prova testemunhal não foi considerada no julgamento do apelo, especialmente diante das razões de apelação que se sustentam em tais depoimentos.”

O citado trecho extraído das razões recursais,
data maxima venia
, revela que o intuito dos Embargantes não é, propriamente, corrigir vício existente no julgado, mas, sim, notadamente rediscutir a causa decidida a partir da interpretação que eles próprios conferiram à prova produzida nos autos.

Ocorre que, como se sabe, tanto os Embargos de Declaração não servem ao propósito de rediscussão do julgado como também
não
impõem que o Órgão Julgador se manifeste sobre todos os pontos suscitados pelas partes; basta que solucione o caso concreto de forma devidamente fundamentada. Neste sentido:

(...). Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. (...). (AgInt no REsp n. 2.110.374/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024). (Sem grifo no original).

Assim, se não houve convencimento deste Órgão Julgador acerca da inexistência de prova a contrapor àquela apresentada pela Embargada, são os Embargantes - e não este Tribunal - que deveriam apontar (e não o fizeram), com precisão, qual conteúdo do depoimento que seria capaz de infirmar as demais provas produzidas nos autos.

Destarte, como não se vislumbra omissão no Acórdão recorrido, de rigor o não provimento do presente recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto desembargador relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.